Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713017-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESTER ZACARIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0716929-07.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Nos autos originários de ação de cumprimento individual de sentença coletiva o Distrito Federal alega, dentre outros argumentos, a existência de coisa julgada, uma vez o autor havia ajuizado anteriormente ação de conhecimento individual (que continha a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação coletiva), a qual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado. O Distrito Federal requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial (ação coletiva), ante a ocorrência de coisa julgada ou da prejudicialidade externa em razão de haver sido ajuizada ação rescisória da ação coletiva e, subsidiariamente, o sobrestamento de expedição de requisitórios de pagamento e o acolhimento da tese de excesso de execução, determinando que seja aplicada a Taxa SELIC de forma simples. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, vejo presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que é pacífico o entendimento de que, havendo ação coletiva sobre o mesmo objeto e mesma causa de pedir, as ações individuais devem ser suspensas, sob pena de não lhes ser aplicável o entendimento firmado na ação coletiva, vide v.g., “Ajuizada ação coletiva atinente à macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 707.256 - PR). Tal entendimento visa a evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade das decisões judiciais. Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte acórdão do TJDFT: “No caso, cuida-se de direito individual homogêneo, em que o efeito da coisa julgada erga omnes somente beneficiará os autores das ações individuais, se for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência do ajuizamento da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.” (Acórdão 1316057, 0717461-26.2020.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/02/2021.). No caso, a ação coletiva no. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi ajuizada no dia 17/03/2017 e transitou em julgado no dia 11/08/2023, ao passo que a ação individual foi ajuizada no dia 16/09/2017 e transitou em julgado no dia 11/11/2021, ou seja, a ação individual foi ajuizada na pendência de ação coletiva e transitou em julgado primeiro que a ação coletiva. Ao que tudo indica, há coisa julgada formada apta a impedir o cumprimento individual de sentença coletiva, ante o fato de que, não tendo sido requerida a suspensão ou a desistência da ação individual, a sentença da ação coletiva não alcança a pessoa do exequente. Por outro lado, também presente o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o prosseguimento da ação executiva pode culminar na expedição de requisitórios (precatório ou requisição de pequeno valor). Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal, especialmente sobre a alegação de coisa julgada, sem desconsiderar o princípio da eventualidade. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador